Tribunal: TJDFT
Processo: 0754280-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA No 1.169/STJ. TEMA No 1.170/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. OFENSA À COISA JULGADA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 810/STF. TEMA No 905/STJ. IPCA-E. EC No 113. SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997.
2. Decisão anterior – Acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal para fixar o período de janeiro/1996 até 28/4/1997 de abrangência das parcelas devidas e definiu o IPCA-E como índice de correção monetária até novembro/2021 e a aplicação somente da Selic ao montante obtido, a partir de dezembro/2021.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a alegação de suspensão do cumprimento de sentença originário, em razão do Tema no 1.169/STJ e do Tema no 1.170/STF; e (ii) a aplicação da TR como índice de correção monetária do valor devido
III – Razões de decidir
4. Publicado o acórdão de precedente vinculante constituído em recurso repetitivo, ou incidente de resolução de demandas repetitivas, com fixação de tese definitiva, a sua aplicação não depende do trânsito em julgado, de acordo com o disposto no art. 928, inc. I c/c art. 1.040, inc. III, ambos do CPC e com a jurisprudência do STJ.
5. O título executivo judicial proferido na ação coletiva no 32.159/1997 não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período da condenação, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Rejeitado o pedido de sobrestamento até o trânsito em julgado do Tema no 1.169/STJ.
6. O STF não determinou a suspensão dos processos que tratam do Tema no 1.170/STF, assim, rejeita-se o pedido de sobrestamento.
7. O STF, no julgamento com repercussão geral do RE no 870.947/SE (Tema no 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão em embargos de declaração.
8. Consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de julho/2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada.
9. Conforme a EC no 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento.
IV - Dispositivo
10. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.